Tribunal: TJES
Processo: 5007693-48.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007693-48.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLEIGDIONES SILVEIRA DE ALMEIDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007693-48.2023.8.08.0000

PACIENTE: GLEIGDIONES SILVEIRA DE ALMEIDA

Advogado do(a) PACIENTE: DANILO VINICIOS FERRAREZ DA SILVA - MG135414-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 2ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
REGRESSÃO CAUTELAR PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. EXCESSO DE PRAZO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. SITUAÇÃO QUE PODE GERAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TRANSCURSO TEMPORAL QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVO. JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE ADOTOU AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA APURAÇÃO DA FALTA GRAVE. ORDEM DENEGADA.

1.
Preliminar de não conhecimento.
De acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores, é inadequada a utilização do writ no caso em que houver recurso próprio para a pretensão, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade. Hipótese em que não se discute o acerto ou o desacerto da imputação da falta grave, mas sim a suposta demora na apuração de sua prática. Desse modo, o excesso de prazo, caso configurado, é hábil à configuração de constrangimento ilegal.
Preliminar rejeitada.

2. Mérito.
Apesar do lapso temporal transcorrido entre a data da prisão decorrente da regressão cautelar até o presente momento, a defesa técnica não conseguiu demonstrar a ocorrência de constrangimento ilegal ocasionado por excesso de prazo, haja vista que o Juízo da execução, assim que recebeu os autos, tomou as providências cabíveis para apuração da suposta falta cometida.

3.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007693-48.2023.8.08.0000

PACIENTE: GLEIGDIONES SILVEIRA DE ALMEIDA

Advogado do(a) PACIENTE: DANILO VINICIOS FERRAREZ DA SILVA - MG135414-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
GLEIGDIONES SILVEIRA DE ALMEIDA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL E EXECUÇÕES DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
, nos autos do Processo tombado sob nº 0004131-64.2017.8.13.0396, em que foi regredido cautelarmente para o regime fechado para apuração de suposta falta grave cometida no curso da execução da pena.

Alega a defesa, em resumo, que: (i) foi proferida decisão em 31/01/2023 suspendendo o curso do livramento condicional e regredindo cautelarmente o regime prisional do reeducando; (ii) o mandado de prisão foi cumprido em 10/02/2023, na Zona Rural de Vila Pavão/ES; (iii) até a presente data não foi sequer realizada audiência de justificação; (iv) o paciente aguarda a apuração do expediente de falta grave há mais de cinco meses, prazo que entende ser totalmente irrazoável.

A d. Procuradoria de Justiça arguiu a preliminar de não conhecimento do
writ
argumentando que a via eleita é inadequada, uma vez que a matéria discutida deve ser arguida através do recurso cabível, não podendo o
habeas corpus
ser utilizado como sucedâneo recursal.

Ao apreciar o pedido liminar, consignei que o Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do
writ
na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP
1
) –,
ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício

quando se verificar manifesta ilegalidade.

Nada obstante, na hipótese vertente
não se discute o acerto ou o desacerto da imputação da falta grave
, mas sim
a suposta demora na apuração de sua prática.

Desse modo, o excesso de prazo, caso configurado, é hábil à configuração de constrangimento ilegal. Assim sendo, entendo que o mérito do writ deve ser analisado, razão pela qual
rejeito a preliminar suscitada
.

Por outro lado, compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual

foi
in
deferido
o pedido
liminar
.

Rememoro que a defesa técnica não instruiu o
writ
com a decisão da autoridade coatora e os documentos relativos ao processo de execução, circunstância que, inclusive, pode levar à sua denegação (Nesse sentido: STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

Em consulta ao sistema SEEU, identifiquei que o processo de execução tramitava na Comarca de Mantena, em Minas Gerais. Nesse contexto, em razão da suposta prática de nova infração penal no curso de livramento condicional, bem como do suposto descumprimento de condições do benefício, aquele Juízo regrediu cautelarmente o paciente, passando-o para o fechado, e determinou a expedição de mandado de prisão (movimento 147.1).

Nesse intervalo, o mandado de prisão foi cumprido na Zona Rural de Vila Pavão, neste Estado, razão pela qual o juiz da Vara de Execução Penal de Mantena - Meio Fechado e Semiaberto -
determinou, em 22/3/2023,
a remessa do processo de execução ao local em que o recuperando está preso (movimento 169.1).

Após a finalização dos trâmites de remessa, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra de São Francisco (a suposta autoridade coatora)
ordenou em 06/7/2023, dentre outras providências, a inclusão do feito em pauta para realização de audiência de justificação
(movimento 193.1).

Conforme informações prestadas pela autoridade tida coatora, a
audiência
foi designada para o dia 14/9/2023.

Diante do exposto, apesar do lapso temporal transcorrido entre a data da prisão decorrente da regressão cautelar até o presente momento, a defesa técnica não conseguiu demonstrar a ocorrência de constrangimento ilegal ocasionado por excesso de prazo, haja vista que o Juízo da execução, assim que recebeu os autos, tomou as providências cabíveis para apuração da suposta falta cometida.

Válido ressaltar, ademais, que
“a regressão cautelar a regime mais gravoso devido ao suposto descumprimento das condições fixadas para o regime semiaberto
não revela patente ilegalidade
para que se conceda habeas corpus de ofício” (STJ, AgRg no HC 822227/MG. Rel. Min. Messod Azulay Neto. Quinta Turma. Julgado em 20/6/2023. Dje: 26/6/2023)
.

Desse modo, considerando as nuances do caso, não verifico, transcurso de demasiado tempo que tenha o condão de configurar excesso de prazo.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

1

BRASIL. LEI Nº 7.210, de 11 de Julho de 1984 (Lei de Execução Penal).
[...]
Art. 197.
Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)